Tribunal: TJSP
Processo: 0015845-46.2012.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – FINANCIAMENTO – VÍCIO – CONTRATO – CONTRATOS COLIGADOS – SOLIDARIEDADE – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– A relação de direito material se estende de forma induvidosa às duas apelantes. Por se tratar de relação consumerista, a solidariedade pelos danos sofridos pelo consumidor abarca toda a cadeia de consumo (CDC, arts. 7, parágrafo único, e

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – FINANCIAMENTO – VÍCIO – CONTRATO – CONTRATOS COLIGADOS – SOLIDARIEDADE – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– A relação de direito material se estende de forma induvidosa às duas apelantes. Por se tratar de relação consumerista, a solidariedade pelos danos sofridos pelo consumidor abarca toda a cadeia de consumo (CDC, arts. 7, parágrafo único, e 18);
- Pela análise da estrutura contratual, a conclusão é a mesma. A relação negocial complexa traz vinculação indubitável. Ainda que se pudesse cogitar a existência de dois contratos de natureza distinta, sua relação de prejudicialidade é inafastável. Conforme iterativa jurisprudência, a empresa de crédito integra a cadeia de consumo, vinculando-se à conduta da fornecedora, unindo esforços para a efetivação do negócio jurídico em análise. Trata-se, verdadeiramente, de contratos coligados. Portanto, responde solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.
RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015845-46.2012.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNICASA
INDUSTRIA DE IMOVEIS S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, é apelada MARCIA DARELLI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0015845-46.2012.8.26.0004
VOTO 27355
APELANTE:
UNICASA
INDÚSTRIA
DE
IMÓVEIS
S/A;
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADOS: MÁRCIA DARELLI; MÓVEIS LEANDRO VAZ
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA 2a VARA CÍVEL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: CARLOS BORTOLETTO SCHMITT CORRÊA
EMENTA
APELAÇÃO COMPRA E VENDA FINANCIAMENTO
VÍCIO
CONTRATO
CONTRATOS COLIGADOS

SOLIDARIEDADE

DEVER
DE
INDENIZAR

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A relação de direito material se estende de forma induvidosa às
duas apelantes. Por se tratar de relação consumerista, a
solidariedade pelos danos sofridos pelo consumidor abarca toda a
cadeia de consumo (CDC, arts. 7, parágrafo único, e 18);
- Pela análise da estrutura contratual, a conclusão é a mesma. A
relação negocial complexa traz vinculação indubitável. Ainda que
se pudesse cogitar a existência de dois contratos de natureza
distinta, sua relação de prejudicialidade é inafastável. Conforme
iterativa jurisprudência, a empresa de crédito integra a cadeia de
consumo, vinculando-se à conduta da fornecedora, unindo
esforços para a efetivação do negócio jurídico em análise. Trata-
se, verdadeiramente, de contratos coligados. Portanto, responde
solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.
RECURSOS IMPROVIDOS
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
592/602, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
principal, para determinar o abatimento proporcional do preço contratado, declarar a
inexigibilidade dos três cheques sustados, condenar os réus a pagar indenização por danos
materiais, no valor de R$1.250,00 e danos morais em R$10.000,00; julgou PROCEDENTE a
ação cautelar, para reconhecer a exibição do documento por parte da Aymoré, e para
confirmar a medida liminar nos termos da decisão de fls. 35.
Diante da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0015845-46.2012.8.26.0004
VOTO 27355
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que a responsabilidade de Unicasa,
fabricante, e Móveis Leandro Vaz, revendedora, independem de culpa, e que as rés não se
desincumbiram de afastar as alegações da autora, já que ficou comprovado que entregaram
os produtos com atraso, o erro de projeto e defeito de fabricação.
Irresignadas, as rés apelaram.
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A interpôs recurso de
apelação, aduzindo que não há solidariedade na condenação, na medida em que são duas
relações jurídicas distintas, relações contratuais diversas, sendo que a sua participação no
negócio foi apenas para empréstimo de dinheiro para autora, no valor de R$114.000,00
(cento e quatorze mil reais). Pugnou pelo afastamento da indenização por dano moral.
A corré Unicasa Indústria de Móveis S/A alegou que não possui
responsabilidade sobre os danos experimentados pela autora, na medida em que o contrato
fora efetuado entre a recorrida e as lojas do grupo Zogbi Planejados e Móveis Leandro Vaz,
sem qualquer envolvimento de sua parte, já que apenas fornece matéria prima para a
empresa contratante. Sustentou que o abatimento proporcional do preço de 40% do valor
contratado é desproporcional, uma vez que o bem não sofreu desvalorização.
Processados os apelos com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual movida por Márcia Darelli em face de
Unicasa Indústria de Móveis S/A, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos e Móveis
Leandro Vaz, em que pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização pela
falha na prestação de serviço da confecção e entrega móveis.
Infere-se dos autos que a autora firmou contrato de compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0015845-46.2012.8.26.0004
VOTO 27355
móveis planejados e eletrodomésticos, pelo valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais).
Após atraso de mais de 3 meses de atraso na entrega, os montadores informaram que não
seria possível finalizar o trabalho, por inviabilidade do projeto e falta de materiais.
Pois bem.
A matéria trazida ao debate nesta Instância diz respeito à responsabilidade
da Instituição Financeira e da empresa que fornece a matéria prima à Dellano. Não se
discute o evento danoso em si, posto que incontroversa a falha na prestação do serviço.
A relação de direito material se estende de forma induvidosa às duas
requeridas. Por se tratar de relação consumerista, a solidariedade pelos danos sofridos pelo
consumidor abarca toda a cadeia de consumo (CDC, arts. 7, parágrafo único, e 18).
Ademais, dispõe o art. 34, do Código de Defesa do Consumidor, que a
fabricante dos móveis planejados “é solidariamente responsável pelos atos de seus
prepostos ou representantes autônomos”. E, no caso concreto, a Instituição Financeira é o
agente econômico do contrato, que consagra sua viabilidade e responde em solidariedade
com as rés. Sobre o tema, cito precedente deste E. TJSP:
“BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEMORA NA
ENTREGA DOS MÓVEIS PLANEJADOS. LEGITIMIDADE DE PARTE
PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DA REQUERIDA
IMPROVIDO. Efetivamente, as circunstâncias dos autos permitem inferir a
responsabilidade da Apelada, na cadeia de fornecedores de produtos, como a
fabricante e pela entrega do produto, nos termos do art. 7o, 18 e 34, do CDC,
a ser mantida no polo passivo” (TJSP Apelação 0006586-36.2012.8.26.0001;
31a Câm. de Dir. Priv.; Rel. Des. ARMANDO TOLEDO, j. 25.11.14).
Pela análise da estrutura contratual, a conclusão é a mesma. A relação
negocial complexa traz vinculação indubitável. Ainda que se pudesse cogitar a existência de
dois contratos de natureza distinta, sua relação de prejudicialidade é inafastável. Conforme
iterativa jurisprudência, a empresa de crédito integra a cadeia de consumo, vinculando-se à
conduta da fornecedora, unindo esforços para a efetivação do negócio jurídico em análise.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0015845-46.2012.8.26.0004
VOTO 27355
Trata-se, verdadeiramente, de contratos coligados. Neste aspecto, transcrevo:
“Não se olvida que a compra e venda é contrato distinto
daquele firmado com a instituição financeira, possuindo cada qual requisitos e
regimes jurídicos diversos. Todavia, a financeira integra a cadeia dirigida ao
fornecimento de um produto, pois encontrava-se vinculada à revendedora
(...). Por essa razão, embora distintos os negócios, não se pode desvincular a
instituição financeira da relação de compra e venda, eis que a união dos
esforços pactuados pelas partes, conquanto preservando sua individualidade
estrutural, comungam de uma mesma finalidade econômica, de maneira que
ambas se beneficiam com o vínculo que se estabelece” (TJSP, Apelação n.
0031256-96.2003.8.26.0602, 28a Câmara de Direito Privado, j. 05-04-2013,
rel. Des. Júlio Vidal).
Respondendo solidariamente, e não restando dúvidas quanto aos
pressupostos da responsabilidade civil (danos e nexo causal), deve-se estender ao apelado
Banco Losango as condenações à devolução e à indenização por danos morais (CDC, arts.
7, parágrafo único, e 18).
No mais, a corré Unicasa integra o grupo Zogbi, indicando verdadeira
confusão entre as empresas (fls. 106 e 282), já que adota o mesmo CNPJ das lojas Dellano.
Não há como negar a responsabilidade objetiva e solidária das empresas no presente caso.
Ainda, que a “função” da empresa apelante fosse apenas de fornecer matéria prima para a
confecção dos móveis, o fato de ter participado da cadeia de consumo indica sua
responsabilidade solidária, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, a sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0015845-46.2012.8.26.0004
VOTO 27355
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
R$3.000,00 (três mil reais).
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora